Tribunal: STJ
Processo: 8000218-74.2025.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048647 - SC (2025/0355180-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDSON ANTUNES MACIEL
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53992916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bd5105d6-1d60-4f89-ad73-d9b24373bc95

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53992916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: bd5105d6-1d60-4f89-ad73-d9b24373bc95

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048647 - SC (2025/0355180-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDSON ANTUNES MACIEL
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON ANTUNES MACIEL contra
decisão monocrática da Ministra Relatora Maria Marluce Caldas que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo regimental, o agravante – condenado por crimes de
roubo majorado (arts. 157, §2o, I e II, do CP) nas execuções no 0044614-56.2015.8.24.0023 e
0055581-68.2012.8.24.0023, e por tráfico de drogas e crimes da
(porte ilegal de
Lei 10.826/03
arma) na execução no 5013522-96.2020.8.24.0023 – alega, em suma, que foram impugnados todos
os fundamentos da decisão agravada, especialmente os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, sendo
atendido o requisito da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA53992915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 5ed7ab32-17cb-4d7d-8c6a-f4214f7fc8b3

Sustenta que: (a) a controvérsia é puramente jurídica, não demandando reexame
probatório, pois todos os fatos relevantes já constam reconhecidos pelas instâncias ordinárias
(quantidade de condenações, unificação das penas, reconhecimento da primariedade em duas delas
e aplicação da fração de 1⁄2 a todas); (b) os precedentes utilizados pelo Tribunal de origem não
enfrentam a questão concreta e específica do caso, limitando-se a abordagens laterais sobre
reincidência ou individualização da pena, sem tratar da hipótese de coexistência de condenações
com reconhecida primariedade e sua repercussão na fração do livramento condicional; (c) não há
jurisprudência consolidada apta a atrair a Súmula 83/STJ.
Reitera, no mais, as razões do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 5o e
66, III, "b" e "e", da Lei de Execução Penal, e arts. 83, I e II, do Código Penal, argumentando que a
aplicação da fração de reincidente (1⁄2) às condenações em que foi reconhecida a primariedade viola
o princípio da individualização da pena.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou impugnação defendendo
o conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida por esta Ministra Relatora, está assim fundamentada
(fls. 84-87, e-STJ):
"No caso, a despeito das razões apresentadas, o agravante deixou de rebater,
especificamente, os óbices apontados pelo Tribunal a quo para inadmitir o recurso
especial.
É importante consignar, de forma expressa, as razões do agravo em recurso
especial, a fim de evidenciar os fundamentos utilizado pelo agravante para rebater os
óbices elencados pela Corte local (fl. 52): [...]
Com efeito, o agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não
bastando, para tanto, dizer que o que se busca é a análise jurídica sobre a aplicação ou
não do dispositivo de lei.
Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a parte
demonstre que a orientação desta Corte Superior destoa do acórdão recorrido, não
bastando dizer que os julgados citados não enfrentaram a questão concreta da
individualização da pena em face da primariedade, devendo ser feito um cotejo
analítico entre a decisão de origem e o entendimento deste egrégio Superior Tribunal
de Justiça.
Ademais, é ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão
do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. [...]
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados
pela Corte de origem para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento
do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados
na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada
um deles.
Assim, incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual: 'É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada'."

Nas razões do presente agravo regimental, embora o agravante afirme que foram
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, de forma clara e
específica, como e em que ponto das razões do agravo em recurso especial teria efetivamente
enfrentado os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Da leitura atenta das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que o agravante
limitou-se a afirmar genericamente que "a controvérsia é puramente jurídica" e que "os precedentes
não enfrentam a questão específica", sem desenvolver argumentação técnica e específica
demonstrando concretamente por que cada um dos óbices apontados pela Corte de origem estaria
equivocado.
Documento eletrônico VDA53992915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 5ed7ab32-17cb-4d7d-8c6a-f4214f7fc8b3

No que tange à
não explicou detalhadamente por que a análise da
Súmula 7/STJ,
aplicação das frações de livramento condicional, considerando o reconhecimento da primariedade
em determinadas sentenças e a posterior reincidência, não demandaria o reexame do contexto
fático e probatório de cada condenação.
Quanto à
não realizou o necessário cotejo analítico entre os
Súmula 83/STJ,
precedentes citados na decisão de inadmissão e as particularidades do caso concreto, limitando-se a
afirmar, de modo genérico, que tais julgados não tratam especificamente da hipótese dos autos.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento
do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte
Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a
possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição
de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção
processual.
Precedente.
3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53992915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 5ed7ab32-17cb-4d7d-8c6a-f4214f7fc8b3

(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de impugnação
adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente à Súmula n.
83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
no mesmo sentido defendido no recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

Documento eletrônico VDA53992915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 5ed7ab32-17cb-4d7d-8c6a-f4214f7fc8b3

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento do
agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-A
art. 647
e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
art. 654
permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade da droga apreendida, de modo que, existente fundamentação idônea, não
há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: 5ed7ab32-17cb-4d7d-8c6a-f4214f7fc8b3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355180-6
AREsp 3.048.647 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00446145620158240023 0055581682012824002 446145620158240023
50135229620208240023 50468510220208240023 55581682012824002
555816820128240023 80002187420258240064
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON ANTUNES MACIEL
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON ANTUNES MACIEL
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449281560458065@
2025/0355180-6 - AREsp 3048647 Petição : 2025/0115293-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:11:13
Código de Controle do Documento: 65504BCA-D1CF-43B8-A56B-901CDDCEAF0E